Tribunal: STF
Processo: RE 1370312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A e ADÃO ROSA DA SILVA e outros contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim ementado (Doc. 240):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se.



    3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023.



    4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Nos Embargos interpostos por EXIMBIZ COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. (Doc. 253), o embargante aponta como paradigma os seguintes julgados da Segunda Turma (RE 729.631/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; e RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN) e do Plenário do STF (RE 730.462/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    Argumenta, em suma, que “os julgados, recorrido e paradigmas, ingressaram no mérito do debate, tendo aplicado teses DIAMETRALMENTE OPOSTAS quanto a uma mesma questão jurídica, qual seja, possibilidade ou não de desconstituição da coisa julgada a partir da inconstitucionalidade de lei declarada tão somente APÓS o trânsito em julgado da ação, quando já escoado o prazo de ajuizamento da ação rescisória” (fl. 11, Doc. 253).



    De igual maneira, nos Embargos opostos por ADÃO ROSA DA SILVA e outros (Doc. 264), aponta-se divergência do acórdão embargado em relação ao entendimento do Plenário do STF, firmado no RE 730.462/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 733 da Repercussão Geral, e no julgamento, pela Segunda Turma do STF, do RE 729.631/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, e do RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Assevera que “o ente público defende que a coisa julgada poderia ser desconstituída 13 anos após o trânsito em julgado. De sua parte, o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF (v. acórdão recorrido) considera possível tal pretensão, fundamentando, a propósito, que a inconstitucionalidade caracterizaria uma situação excepcional. Já o acórdão proferido pelo Plenário/STF e os acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STF (vv. acórdãos paradigmas) consideram inviável tal pretensão, destacando que a inconstitucionalidade NÃO materializa situação excepcional para fins de desconstituição da coisa julgada” (fl. 2, Doc. 264). 



    Aduz que “ao contrário do que foi defendido pela Primeira Turma, o Plenário do STF asseverou que as decisões anteriores NÃO podem ser desconstituídas pelo pronunciamento posterior da inconstitucionalidade, sendo INDISPENSÁVEL a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória” (fl. 19, Doc. 264).



    Pondera, ainda, que “é a própria supremacia constitucional que garante, à coisa julgada, a imutabilidade e coercibilidade que lhe são inerentes, colocando-a em posição superior à própria declaração de inconstitucionalidade da lei”. Desse modo, “a imutabilidade da coisa julgada é, portanto, a própria imutabilidade do Estado Democrático de Direito” (fl. 22, Doc. 264).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido em acórdão assim ementado (fls. 57-58, Doc. 9): 



    “AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SOBERANIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE O ATO SENTENCIAL TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC – A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL PELA VIA PRÓPRIA – PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1- O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    2- A tese da relativização da coisa julgada – almejada pelo Estado – não encontra eco na Suprema Corte, merendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem ‘não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal’ (RE 592.912-AgR/RS). 



    3- Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando – com eficácia ex tunc – a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoie o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada ‘coisa soberanamente julgada’, insuscetível de modificação ulterior, mormente já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 



    4- Pedido julgado improcedente.” 



    O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar procedente o pedido inicial.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)”



    Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES.



    Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, corresponde ao Tema 733 da Repercussão Geral; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos.



    Por outro lado, em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. Nessa linha, citem-se os seguintes julgados: RE 639.855/ES, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/9/2023; RE 1.443.597/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/9/2023; RE 1.412.502/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/6/2023; RE 1.401.584/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022; RE 1.451.057/ES, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 31/10/2023; e RE 1.339.768-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/07/2023, este ultimo assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO AMBOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente